Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1- Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
2. A embargada juntou declaração de hipossuficiência e, nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A par disso, a carteira de trabalho e documentos de isenção de declaração de imposto de renda juntados permitem concluir que a embargada não tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF.
3. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o que foi decidido.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.